Tribunal: TJDFT
Processo: 0749606-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. CRITÉRIO DE 2/5 JÁ APLICADO AO APENADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu pedido de progressão de regime ao apenado, sob o fundamento de que o requisito objetivo não foi alcançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Definir se é aplicável, retroativamente, o percentual de 50% para progressão de regime, previsto na alínea "a" do inciso VI do artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), incluída pela Lei no 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"), em favor do agravante condenado por crime hediondo com resultado morte.
(ii) Verificar se o agravante já cumpriu o requisito objetivo necessário à progressão de regime, considerando a aplicação da lei mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.964/2019 alterou os critérios de progressão de regime para crimes hediondos, estabelecendo percentuais mais rigorosos, como o de 50% para progressão no caso de condenados primários por crime hediondo com resultado morte (art. 112, VI, "a", da LEP).
4. A norma mais benéfica ao apenado, neste caso, é a fração de 2/5 (40%), prevista antes da vigência da Lei no 13.964/2019.

5. Conforme o cálculo da pena, o apenado não atingiu o percentual necessário para a progressão de regime, considerando o delito hediondo como parâmetro para análise dos requisitos objetivos. Ausente ilegalidade ou erro material nos cálculos apresentados.
6. Inaplicável o precedente do STJ no Tema 1.196, porque se refere à reincidentes genéricos, enquanto o agravante é primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, VI, "a"; Lei no 13.964/2019; Lei no 8.072/1990, art. 2o, §2o (revogado). Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.196; STF, HC 82959, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 23/02/2006, DJ 01/09/2006.